Tribunal: CARF
Processo: 10183.001653/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.001653/2008-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
CLODOALDO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
IRPF - HORAS EXTRAS - INCIDÊNCIA
Em que pese a nomenclatura do instituto, advindo do Direito do Trabalho,
trata-se de parcela que remunera a contraprestação do serviço prestado,
possuindo natureza jurídica de salário.
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: (1) afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
conforme julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral); (2) quanto ao montante
tributável, que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de
competência, considerando o montante de R$37.689,39, já quitado. Vencido o Conselheiro
Diogo Cristian Denny, que lhe deu provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001653/2008-24
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 e 05),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.823,91, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 14/05/2008 com a juntada
de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para apreciação do
litígio são os seguintes:
1) Ao prestar a DIRPF/2006 informou rendimentos recebido de ação trabalhista no valor
de R$ 138.590,80 quando o correto seria R$ 138.744,91 ;
2) A auditoria fiscal lançou rendimentos no valor de R$ 161.675,53 que incluiu verbas
indenizatórias (isentas de IRPF) no valor de R$ 23.044,73 conforme planilhas das
páginas do processos 573, 621 e 622 .
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento com cancelamento da Notificação Fiscal.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 26/05/2010, no acórdão 04-20.591, às e-fls. 22 a 28, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 40
a 80, no qual alega, em síntese, que:
 A decisão recorrida sustenta que as verbas indenizatórias recebidas na ação
trabalhista n° 00737.2003.002.23.00-0 que tramitou na 2” Vara Trabalhista
do Tribunal Regional do Trabalho da 23” Região, Estado de Mato Grosso,
não configuram hipótese legal de isenção fiscal, razão pela qual são
tributáveis;
 ressalta que o caso se refere a Imposto de Renda de Pessoa Física retido na
fonte, incidente sobre créditos trabalhistas recebidos mediante ação
judicial. Por sua própria natureza, não há a participação do contribuinte no
que tange à apuração, retenção e recolhimento do tributo, portanto, o
contribuinte não constitui o sujeito passivo nesta obrigação tributária;
 Nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II do CTN, o sujeito
passivo da obrigação tributária nestes casos é o “responsável” (que é a
fonte pagadora-empregador e não o contribuinte empregado);
 A responsabilidade por substituição sendo aquela que a lei determina que o
“responsável” (substituto) ocupe o lugar do “contribuinte” (substituído),
desde a ocorrência do fato gerador, de tal sorte que, desde o nascimento da
obrigação tributária, o “responsável” já é o sujeito passivo (art. 150, § 7°,
da CF/88);
 Se o empregador deixar de reter o IRRF. a ação do Fisco deve dirigir-se
contra ele. e não contra o empregado, por este ficar excluído da relação
jurídica tributária;
 Em que pese não ser o sujeito passivo desta obrigação tributária, por
expressa determinação de “Lei”, conforme demonstrado acima, não se
pode perder de vista que o caso em tela envolve questionamento acerca da
tributação ou não de verbas consideradas de natureza indenizatória por
decisão judicial transitada em julgado;
 as verbas indenizatórias não se sujeitam ao Imposto de Renda, devendo o
gravame incidir apenas sobre as parcelas que compõem o ganho com o
timbre de “salário”;
 Observa-se que valores recebidos a título de “indenização” não constituem
fato gerador do Imposto de Renda;
 Trata-se, a indenização, de recomposição por um dano, não podendo ser
entendida como renda e tampouco como provento que represente
acréscimo patrimonial;
 pagamento pela não concessão do intervalo intrajornada, não se trata de
verba de natureza salarial, até porque não é contraprestação pelo trabalho,
mas sim, de verba de natureza indenizatória, se prestando a reparar o dano
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

moral, sofrido pelo trabalhador, consubstanciado na violação de um direito
indisponível e na lesão presumida a sua integridade física e mental;
 a natureza da verba constante da tabela de fls 7 deste processo
administrativo e fls 573 da ação trabalhista (doc. anexo) com o título de
intervalo intrajornada, é de fato e de direito, indenizatória, razão pela qual
não pode ser incluída pelo Fisco nas hipóteses d incidência do Imposto de
Renda, já que não constitui fato gerador do tributo;
 Como demonstrado acima, a parcela recebida pela não concessão do
intervalo intrajornada é de natureza indenizatória somando R$4.277,72. O
juros dispostos imediatamente abaixo no montante de R$ 6.858,74, são
decorrentes da verba indenizatória, em virtude da mora no pagamento do
principal;
 Sendo o valor principal uma indenização por dano moral, os juros
incidentes sobre ele é valor acessório que, como se sabe, segue a sorte do
principal;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 29/06/10, e-fls. 84, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 28/07/10, e-fls. 84, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 e 05), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Como bem pontua o contribuinte, o artigo 121 do Código Tributário Nacional
(CTN) trata de hipótese de responsabilidade tributária:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Como certificado às e-fls. 62, quando do pagamento da condenação pela
sociedade empresária empregadora, houve o recolhimento de R$37.689,39, em 17/03/2005 a
título de Imposto de Renda, montante este que deverá ser abatido pela unidade preparadora, vez
que já quitado. Porém, a alegação do contribuinte de que não compõe a relação jurídico-
tributária não merece prosperar, já que a titularidade dos rendimentos é sua, podendo a
autoridade fiscal lavrar auto de infração em face a eventual omissão de rendimentos, sobretudo
porque é responsabilidade da pessoa física declarar seus rendimentos corretamente na DAA.
Ainda, em que pese a alegação do contribuinte, como se verá no tópico
seguinte, a incidência do imposto de renda alcançará todos os rendimentos auferidos, de qualquer
espécie, independente da denominação ou fonte. Assim, a autoridade administrativa fiscal não
precisa se ater a coisa julgada decorrente de ação trabalhista, pois a Justiça do Trabalho não tem
competência para se manifestar sobre a isenção tributária de verbas auferidas pelo contribuinte.
Ainda, a coisa julgada, neste caso, vincula empregado e empregador, não produzindo efeitos em
relação a Receita Federal.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Dito isto, o intervalo intrajornada não respeitado dá ensejo ao pagamento horas
extras indenizadas que, em que pese a nomenclatura do instituto, advindo do Direito do
Trabalho, trata-se de parcela que remunera a contraprestação do serviço prestado, possuindo
natureza jurídica de salário, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal Administrativo:

Numero do processo: 10730.001224/99-05
Turma: Quarta Câmara
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Sep 19 00:00:00 BRT 2001
Data da publicação: Wed Sep 19 00:00:00 BRT 2001
Ementa: IRPF - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO - ISENÇÃO - As horas extras,
recebidas por força de ações trabalhistas integram o salário e, portanto, são tributáveis.
Recurso negado.
Numero da decisão: 104-18310
Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Nome do relator: José Pereira do Nascimento

Numero do processo: 10580.006389/2001-66
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Oct 16 00:00:00 BRT 2003
Data da publicação: Thu Oct 16 00:00:00 BRT 2003
Ementa: IRPF - HORAS EXTRAS INDENIZADAS - ISENÇÃO - Muito embora
rotuladas de indenização, as horas extras recebidas por força de Ações Trabalhistas
integram o salário e como tal são tributáveis. Recurso negado.
Numero da decisão: 104-19.586
Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Dep.Bancario de origem não justificada
Nome do relator: José Pereira do Nascimento

Numero do processo: 10510.002333/2001-66
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Nov 05 00:00:00 BRST 2002
Data da publicação: Tue Nov 05 00:00:00 BRST 2002
Ementa: IMPOSTO DE RENDA - HORAS EXTRAS - Tendo natureza salarial e não
indenizatória, o pagamento de horas extras, ainda que decorrente de acordo homologado
judicialmente, não está excluído da incidência do imposto de renda. Recurso negado.
Numero da decisão: 104-19.084
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

Decisão: ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Dep.Bancario de origem não justificada
Nome do relator: Remis Almeida Estol

Logo, a alegação do contribuinte de que os valores recebidos a título de
descumprimento de intervalo intrajornada possuem natureza jurídica de indenização não merece
prosperar.
Incidência do Imposto de Renda sobre juros moratórios/compensatórios
No julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral), cujo trânsito em
julgado se deu em 14/09/2021, o STF fixou a tese que “não incide Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”. Segue teor da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Assim, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este tribunal
administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Da mesma forma a correção monetária pela inflação não pode ser considerada
acréscimo patrimonial, já que tem por escopo a recomposição do poder de compra da moeda.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Quanto as verbas não abarcadas pela isenção, trata-se de caso rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
recentemente sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE
614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-006.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001653/2008-24

Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Assim, o valor total tributável auferido pela contribuinte deve ser recalculado
sob o regime de competência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para:
 Afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função, conforme julgamento do RE 855.091 (tema 808 –
repercussão geral);
 Quanto ao montante tributável, que se refaça os cálculos do lançamento
do IRPF mês a mês, sob regime de competência, considerando o
montante de R$37.689,39, já quitado.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 101
DF CARF MF
Original